Tribunal: TJDFT
Processo: 0720380-51.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0720380-51.2021.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) AGRAVANTE: YURY PEREIRA FERNANDES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. A secretaria juntou ao ID 40906973 o Ofício eletrônico no 14471/2022 recebido do Supremo Tribunal Federal, via malote digital, referente à Reclamação Constitucional 56.568. Em consulta processual no sítio eletrônico do STF, verifiquei que a Reclamação foi tombada sob o no 56.568 (numeração única do 0129617-55.2022.1.00.0000), distribuído à Relatoria do Ministro EDSON FACHIN, o qual negou seguimento à ação reclamatória em 23/06/2023, transitando em julgado em 18/08/2023. Desse modo, não há mais provimento jurisdicional a ser proferido, pelo que determino seja certificado o trânsito em julgado e remetido os autos à origem, para arquivamento, dando baixa na distribuição, após os procedimentos de praxe. Intimem-se as partes. Brasília, 7 de agosto de 2024. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal